Tribunal: TJMT
Processo: 1010601-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010601-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERT RELRISON DA SILVA MENDES - CPF: 040.163.041-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS E PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA, A FIM DE EXCLUIR A SANÇÃO DECORRENTE DA GUIA PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PRISÃO-PENA – EXPEDIÇÃO DA GUIA PROVISÓRIA QUE VISA AO MELHOR INTERESSE DO REEDUCANDO E À GARANTIA DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS QUE SE IMPÕE PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO – ART. 111, § ÚNICO, DA L.E.P. - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ante a similitude fática entre a prisão preventiva e a prisão-pena, e uma vez mantida a prisão cautelar em sede de sentença recorrível, negando-se ao condenado o direito de aguardar em liberdade o eventual trânsito em julgado da condenação, é legítima a expedição da respectiva guia de recolhimento provisória e a sua unificação às demais reprimendas, com o subsequente prosseguimento da execução penal, visando ao melhor interesse do próprio reeducando, a fim de lhe possibilitar o preenchimento dos requisitos necessários para o alcance dos benefícios pertinentes à fase executória,
ex vi
do art. 2.o, § único, c/c art. 111, § único, ambos da L.E.P., e enunciado de Súmula n.o 716 do STF. Precedentes.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ROBERTO RELRISON DA SILVA MENDES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ROBERTO RELRISON DA SILVA MENDES
contra a r. decisão de ID 91137980 - Pág. 9 proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0015434-95.2015.8.11.0042
- Código 410724
, na qual a autoridade judiciária
manteve o cálculo de pena impugnado pela Defesa
, visto no ID 91137981 - Pág. 493,
que contém a unificação de todas as reprimendas impostas ao reeducando, incluindo aquela de natureza provisória.

Nas razões recursais de ID 91137980 - Pág. 2/5, o agravante almeja
a retificação do cálculo de pena realizado em primeiro grau
, a fim de que seja extirpada a condenação atinente à ação penal n.o 0012448-11.2017.4.01.3600, por ser provisória e pender de julgamento o recurso de apelação interposto pela Defesa; e, via de consequência,
lhe seja concedida a progressão de regime
, porquanto se fará presente o requisito objetivo para concessão da benesse.

Em contrarrazões vistas no ID 91137980 - Pág. 15/21, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 91137980 - Pág. 10 e ID 91137980 - Pág. 14.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID

93884998
opina pelo
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

91137980 - Pág. 7 ), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Verte do caderno processual que
ROBERTO RELRISON DA SILVA MENDES

cumpre pena privativa de liberdade unificada em
37 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão
, derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

(i)

Ação Penal n.o 210-24.2014.811.0052 – Código 33213 (Comarca de Rio Branco), na qual foi apena com
09 anos e 06 meses de reclusão
, em razão da prática dos crimes previstos no art. 33, §4.o

da Lei n.o 11.343/2006 c/c art. 304 do Código Penal, cujo trânsito em julgado para a Defesa e Ministério Público ocorreu em 22/11/2016. (ID

91137981 - Pág. 353/354).

(ii)

Ação Penal n.o 9208-16.2011.811.0040 (Comarca Cuiabá), na qual foi apenado com
05 anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06, cujo trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 23/08/2010 e para o Ministério Público em 30/07/0012. (ID 91137981 - Pág. 97).

(iii)

Ação Penal n.o 02448-11.2017.4.01.3600 (5.a Vara Federal de Mato Grosso), apenado com
23 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão
, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33
, caput
c/c art. 35,
caput
c/c art. 40, inciso I, todos da Lei n.o 11.343/06, cujo recurso de apelação interposto pelo réu pende de julgamento.

Atualmente, o cálculo de pena para fins de concessão de benefícios executórios abrange
todas as condenações
existentes em desfavor do apelante, incluindo aquela não revestida de definitividade, o que causa irresignação defensiva e pleito de

exclusão desta última, a fim de que a sua execução se inicie após a materialização do trânsito em julgado.

Não obstante, a despeito dos judiciosos argumentos colacionados,

concluo que a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e não comportar qualquer reparo por esta instância revisora.

Como se sabe, tratando-se de condenação recorrível proferida em face de réu preso, é plenamente
legítima a expedição da guia de execução provisória

ao Juízo da Execução Penal
após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs, o que se dá em benefício do próprio apenado, pois
permite, desde logo, que o magistrado da fase executória agende os benefícios cabíveis e pertinentes à referida fase processual
.

Não é outro o comando do
art. 8.o e art. 9.o, ambos da Resolução n.o 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça
,
in verbis
:

“Art. 8°
Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade
, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo
,
devendo, nesse caso,
o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis
”.
– Grifei.

“Art. 9o
A guia de recolhimento provisória será expedida ao Juízo da Execução Penal após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs
, acompanhada, no que couber, das peças e informações previstas no artigo 1o”
. – Destaquei.

Em igual sentido é a regra do
art. 1.566 da Seção 29
da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
(CNGC)
– Foro Judicial:

“Art. 1.566.
Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade
,
ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis
”
. – Negritei.

No caso concreto, dessume-se que o d. Juízo da 5.a Vara Federal de Mato Grosso impôs ao recorrente o regime fechado e, ato contínuo, manteve a prisão preventiva que lhe fora imposta no curso da ação penal, salientando precipuamente a necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da quantidade de droga apreendida em seu poder e se tratar de agente reincidência,
in verbis
:

“(...) entendo que a medida cautelar deve ser mantida. Quanto ao fumus comissi delicti, a sentença condenatória, em juízo de cognição exauriente, confirmou a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Quanto ao periculum libertatis, a natureza e a quantidade de droga apreendida (cerca de meia tonelada de maconha) denotam o elevado grau de periculosidade do condenado, o que é reforçado pelo fato de se tratar de réu reincidente, a ensejar a proteção da ordem pública
. (Excerto extraído do ID 91137981 - Pág. 341).

Com efeito, diante da
similitude fática entre a prisão cautelar e a prisão-pena
, e tendo em vista que
o recorrente se encontra preso preventivamente na ação penal n.o 02448-11.2017.4.01.3600 (5.a Vara Federal de Mato Grosso)
, bem como considerando que
o Juízo da Execução não possui competência para revogar a prisão preventiva imposta pelo juízo do processo de conhecimento
, certamente que,
in casu
,
a expedição da guia de recolhimento provisória em face do reeducando lhe beneficia
, porquanto permite que dê início de pronto à expiação penal e que venha a ser agraciado com as benesses previstas na Lei de Execução Penal, nos termos do enunciado n.o 716 da Súmula do STF.

E não há como entender de modo diverso, afinal, possuindo o preso provisório guias de execução definitivas já em aberto, exatamente como ocorre na hipótese em análise, não resta ao juiz da execução penal alternativa mais vantajosa ao próprio apenado a não ser a unificação das guias definitivas com a novel guia provisória.

Registre-se, por apropriado, que a doutrina e a jurisprudência, fontes sensíveis à realidade dos encarcerados,
têm admitido a execução provisória da sentença penal condenatória quando em favor do condenado
, por não se admitir que este, ao exercer o seu direito de recorrer, seja prejudicado pela procrastinação do trânsito em julgado de seu processo e tolhido dos futuros benefícios relativos à execução da reprimenda, uma vez que
se encontra de fato e materialmente segregado
.

Neste sentido, colho o seguinte precedente do e. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO APÓS UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVA SENTENÇA QUE DECRETOU A PRISÃO DO PACIENTE E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA
. DOCUMENTO CONSTANTE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
UNIFICAÇÃO ADEQUADA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Em consulta ao andamento da ação penal na origem, constatou-se que
o d. Juízo de 1o Grau recomendou o paciente na prisão em que se encontrava e determinou fosse expedida carta de guia para execução provisória da pena.
II -
Determinada a execução provisória de pena a réu preso e expedida carta de guia, deve ser realizada a unificação das reprimendas, a fim de garantir-lhe eventuais benefícios, consoante inteligência da Súmula n. 716 do col. STF
, verbis: ‘Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.’ III - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 436.299/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018) – Grifei.

Não discrepam os julgados de outros Tribunais de Justiça pátrios:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. UNIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Expedida a guia de execução provisória e estando o apenado preso cautelarmente, nada impede que seja feita a soma do restante da pena anterior com a pena da nova condenação, para fins de unificação das penas e fixação do regime prisional
.”
(TJMG – AEP 1.0471.06.064989-7/001, Rela. Des. Maria Luíza de Marilac, Julgado em 14/08/12). Destaquei.

“
I -
Nos termos dos arts. 111, parágrafo único, c/c art. 2o, parágrafo único, ambos da LEP, não há qualquer impedimento em se proceder à unificação provisória da condenação definitiva e daquela pendente de trânsito em julgado para a defesa”
.
(TJMG – AEP 10194080904080001 MG, Rel.: Júlio César Lorens, Julgamento: 29/01/2013, QUINTA CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 04/02/2013). – Grifei.

“
2. Sobrevindo nova condenação no curso da execução e, havendo respaldo legal para a expedição de Guia de Execução Provisória em face de réu preso por sentença condenatória recorrível, deve o Juízo responsável pela Execução proceder à soma da pena dela decorrente com a restante da que está sendo cumprida, a fim de determinar o regime aplicável, a teor do disposto no mencionado art. 111 da LEP.
3. Não merece acolhimento a tese de que a unificação da pena provisória implicaria prejuízo ao reeducando. Isto porque, iniciando desde já a execução provisória da pena, poderá o reeducando atingir mais cedo o estágio para a progressão de regime e demais benefícios prisionais.
4. Tampouco há que se falar que a soma provisória representa violação ao princípio da presunção de inocência,
uma vez que a ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, restando autorizada até mesmo a progressão do regime de cumprimento da pena, consoante inteligência da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal”
.

(TJ-ES, AgEx 100150015673, Rel. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, julgado 22/07/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Pub: 29/07/2015). – Grifei.

Assim sendo, em que pese a tese recursal de que a unificação das reprimendas, neste caso concreto, estaria a impedir a progressão de regime do reeducando com relação às condenações anteriores e já transitadas em julgado, é certo que tal argumento não enseja a retificação do decisório impugnado.

Isto porque, a
Lei de Execução Penal
estabelece que os seus ditames se aplicam igualmente ao preso provisório, nos termos do
art. 2.o, § único
, do diploma normativo em questão, sendo que, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, não se ignorando ainda que,
sobrevindo nova condenação, no curso da execução, esta somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
(
ex vi
do
art. 111,
caput
e § único, da Lei n.o 7.210/1984
).

Deste modo, é inviável seja desconsiderada da execução a condenação mais recente proferida em desfavor do agravante.

Neste ponto, friso não ignorar o rumoroso julgamento finalizado no dia
07/11/2019
, mediante o qual a composição Plena do excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou procedentes as
Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) n.o 43, 44 e 54
e afirmou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 12.403/2011.

Todavia, importa consignar que o referido aresto da e. Suprema Corte suspendeu a execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la não haja ainda transitado em julgado,
reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no art. 312 do CPP
, ou seja, aos casos de
prisão preventiva
.

Na hipótese concreta, portanto, descabe cogitar ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois, como dito, a
segregação cautelar
do recorrente foi
mantida

na sentença pelo juiz da ação penal até o eventual trânsito em julgado da condenação
, de modo que, reitera-se, a unificação provisória lhe possibilita desde já a expiação da reprimenda para o quanto antes alcançar todos os direitos pertinentes à execução penal, tais como progressão de regime, remição e livramento condicional, desde que, por óbvio, atenda aos requisitos legais específicos.

Não fosse o bastante, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Federal Regional da 1.a Região, constata-se que o recurso de apelação defensivo, autuado sob o n.o
0012448-11.2017.4.01.3600, encontra-se na pauta de julgamento da Sessão designada para o dia
31/08/2021
; subsistindo, posteriormente a isso, apenas o aguardo do decurso de prazo para oposição de embargos de declaração ou, ainda, a interposição de novos recursos às Cortes Superiores.

Destarte,
descabe excluir a reprimenda imposta provisoriamente ao reeducando e, por corolário, restabelecer o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime,
cujo marco por ora ressai postergado para 11/05/2026 (ID 91137981 - Pág. 571/577), quando ainda se apreciará o preenchimento do requisito subjetivo, por meio de atestado carcerário ou da confecção de exame criminológico.

Com tais considerações, reputo inviável dar provimento à presente insurgência defensiva, impondo-se ratificar na íntegra o
decisum
objurgado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto por
ROBERTO RELRISON DA SILVA MENDES

e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0034957-88.2018.8.11.0042 - Código 543608.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021